Tribunal: TJSP
Processo: 1003216-52.2024.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL NA COLUNA VERTEBRAL E MEMBROS SUPERIORES. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL, OITIVA DE TESTEMUNHAS E OFÍCIO À EMPREGADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL NA COLUNA VERTEBRAL E MEMBROS SUPERIORES. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL, OITIVA DE TESTEMUNHAS E OFÍCIO À EMPREGADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. MÉRITO RECURSAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACOLHIMENTO. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. TEOR CONCLUSIVO CABAL DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SEGURADO ALOCADO EM ATIVIDADES READAPTADAS, POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA EMPREGADORA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. GRAU MÍNIMO DA LESÃO NÃO EXCLUI O DIREITO À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. TEMA 416/STJ. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO (CONCAUSA). CONFIGURAÇÃO DO NTEP (NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO PREVIDENCIÁRIO). AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. RECURSO DO AUTOR. Preliminar rejeitada. Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa. Desnecessária, ainda, a reabertura da instrução processual para renovação da perícia médica, encaminhamento de ofício à empregadora, realização de vistoria ambiental e oitiva de testemunhas. Cabe ao juiz determinar, fundamentadamente, as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. Pretensão à concessão de auxílio-acidente. Acolhimento. Lesões colunares e nos ombros. Atividades habituais de operador de produção (auxiliar de fábrica de móveis). Laudo pericial afastando a hipótese de prejuízo funcional. Julgador não adstrito ao tópico conclusivo da perícia. Inequívoca redução da capacidade laborativa. Teor conclusivo de laudo pericial produzido em reclamação trabalhista. Alocação do autor em funções readaptadas no trabalho, por expressa determinação da empregadora. Incapacidade laborativa parcial e permanente estabelecida. Grau mínimo da lesão que não exclui a possibilidade de indenização acidentária (Tema 416/STJ). Nexo de causalidade demonstrado (concausa). Agravamento de doença com fator acidentário. Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) configurado. Benefício devido. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. APELO PROVIDO.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB): Ausente prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) relacionado aos mesmos fatos geradores. DIB deve corresponder à data de entrada do requerimento administrativo indeferido (DER). Tema 862/STJ.
3. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
4. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
5. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
6. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa Selic.
7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Considerado o caráter ilíquido da condenação, a apuração do percentual ocorrerá na fase de liquidação, restrita a base de cálculo às parcelas vencidas até a data do acórdão. Art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105/STJ).
8. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03.
9. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente.
SENTENÇA REFORMADA para julgar procedentes os pedidos, concedendo o auxílio-acidente ao autor, nos termos acima mencionados.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.